Tribunal: STF
Processo: RE 74853
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
Civil.
Locação. Rescisão de contrato.
Tendo sido firmado entre locador e locatários termo de rescisão da locação, tendo ficado assegurado àquele o direito de retomada do imóvel, findo o prazo estipulado para a desocupação, se esta não ocorresse, não se torna viável o reexame da questão na via do extraordinário por se tratar de interpretação de cláusula contratual (Súmula 454). 
E se dúvidas houvesse quanto à real vontade das partes, o exame da controvérsia se transferia para o campo probatório, o que não se torna viável pela via excepcional do recurso extraordinário (Súmula n. 279). 
Recurso não conhecido.